Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL – GDRRS Número do processo: 0722574-17.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LANA IZA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença de ID 58976830 proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução, ajuizada em desfavor de LANA IZA DE SOUZA, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, sem custas e sem honorários advocatícios, pois não houve citação. O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. requereu, à petição de ID 61591389, após intimação da inclusão do processo na pauta de julgamento, a suspensão do curso do processo por 15 (quinze) dias e a retirada da pauta de julgamento até a conclusão das tratativas de negociação entre a sociedade anônima e a devedora ou até a notícia da satisfação da dívida. Conforme prevê o art. 139, V, do CPC, é dever do Juízo conduzir o processo de maneira a promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Privilegiando os meios adequados de solução dos conflitos, pondero pertinente a suspensão requerida. DEFIRO o requerimento de ID 61591389 para determinar a suspensão do recurso por 15 (quinze) dias. Proceda a Secretaria à retirada do processo de pauta. Após expirado o prazo de suspensão, as partes devem se manifestar expressamente sobre o resultado das negociações, independentemente do resultado. Na eventual ausência de manifestação, providencie a secretaria a imediata reinclusão em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília,17 de julho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator